Tribunal: TJDFT
Processo: 0714814-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. CONFIGURADA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO DESNECESSÁRIA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. O período da carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipótese de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n.o 9.656/1998, é de no máximo de 24 horas.
3. Comprovada a situação de emergência, no relatório médico do médico assistente, diante da constatação de risco de vida ou de agravamento da doença, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998.
4. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de R$2.000,00 ao dia, até o limite de R$30.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado.
5. Recurso conhecido e não provido.